Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-02.2008.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000192-02.2008.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: ROSIENE LIMEIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. TRECHO DECOTADO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO PELO MUNICÍPIO. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CABÍVEL INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO ABONO SALARIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Julgador “a quo”, em nítida desvinculação do pedido inicial e, vale dizer, da própria causa de pedir, acabou por condenar a municipalidade ao pagamento dos salários retidos, referentes ao período efetivamente trabalhado e não recebido, e ao pagamento do 13º salário vencido e não pago, referente aos anos de 2003 e 2004. A sentença proferida, neste ponto, encontra-se eivada de nulidade absoluta, por ser extra petita, sendo desnecessária, entretanto, a cassação da íntegra do decreto judicial, eis que é perfeitamente possível, em casos tais, o mero decote dos trechos em que houve violação ao princípio da congruência.

2. No mérito, é cediço que para o trabalhador ter direito ao PIS/PASEP, é necessário: a) estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos; b) ter recebido remuneração mensal média de até dois salários-mínimos durante o ano-base; c) ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; d) ter seus dados informados pelo empregador (pessoa jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

3. Desse modo, o servidor público estatutário tem direito ao cadastro no PASEP e, desde que atendidas às condições definidas na legislação, ao recebimento do abono salarial anual.

4. Entretanto, trata-se de obrigação do ente público proceder ao cadastro do servidor junto ao PASEP após a sua nomeação e posse, sendo que no caso de cadastramento tardio é dever daquele arcar com indenização no valor correspondente a cada abono anual que este deixou de receber, devidamente corrigido.

5. Verificando-se, na situação, ausente a comprovação da tempestiva inscrição no PASEP, não resta dúvida de que o atraso da municipalidade causou prejuízos à Autora, considerando-se que para que a servidora faça jus à concessão do abono salarial, deve estar cadastrada no referido programa há pelo menos 05 (cinco) anos.

6. Ademais, cabia ao Município comprovar que cumpriu o seu dever de proceder ao cadastramento da servidora junto ao PASEP na época correta, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Não há falar em litigância de má-fé. Isso porque, referida penalidade não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional, ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, que foi exercido sem abusividade.

8. Quanto aos honorários advocatícios, embora este julgado entenda pelo provimento parcial do recurso, não há falar em sucumbência recíproca, considerando que a parte autora foi vencedora integralmente nos pedidos formulados, tendo, em verdade, o Magistrado de piso se equivocado ao condenar, de ofício, o Município ao pagamento de verbas não requeridas.

9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000192-02.2008.8.05.0045, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e Apelada
ROSIENE LIMEIRA DE SOUSA.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.